Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723548-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A APELADO: CONCREFORT TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A em face da r. sentença (ID 29911062) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Concrefort Terraplanagem e Construção Eireli - ME, homologou acordo extrajudicial realizado entre as partes, no qual a Ré se deu por citada, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 29911075), o Apelante alegou, em síntese, que não se trata de caso de extinção, mas, sim, de suspensão do processo, até o efetivo cumprimento do acordo. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, no período de 10/2/2022 a 17/2/2022 (ID 31997892). Após a publicação da pauta, o Apelante juntou instrumento particular de acordo, celebrado em 1/2/2022 (ID 32416637), no qual as partes requerem a homologação da transação e a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/15. O processo foi, então, retirado de pauta, tendo o Apelante sido intimado para se manifestar, de forma inequívoca, sobre o pleito de extinção do processo com resolução de mérito (ID 32492309 e 32529057). Em resposta, o Apelante informou que o acordo já foi cumprido pelo Apelado, com quitação da dívida, e ratificou o pedido de extinção do processo (ID 32802001). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator